Tribunal: TJBA
Processo: 0309356-14.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0309356-14.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Adilson Miranda de Oliveira e outros (38) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JULLIA SILVA CORREIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IRRETROATIVIDADE. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia, homologando os cálculos no valor de R$ 3.520.550,94, mas determinando a suspensão da execução quanto à parcela referente à correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber qual índice de correção monetária deve ser aplicado aos débitos da Fazenda Pública relativos a gratificações de servidores públicos estaduais, considerando as teses fixadas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), fixou a aplicabilidade do IPCA-E à correção monetária incidente sobre os créditos contra a Fazenda Pública. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, no período posterior a julho de 2009, sujeitam-se aos seguintes encargos: juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. 5 - A Emenda Constitucional nº 113/2021, que entrou em vigor em 08 de dezembro de 2021, estabeleceu a incidência única da taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública. 6 - As obrigações referentes à atualização e remuneração dos juros são de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, razão pela qual a incidência da Selic somente se aplica às dívidas da Fazenda Pública quanto ao período posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ à atualização dos valores e remuneração da mora até 08.12.2021, com aplicação do IPCA-E à correção monetária, e determinar a aplicação da Selic a partir de 09.12.2021, em razão da vigência da EC 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 0309356-14.2012.8.05.0000/50001, sendo parte(s) Agravantes ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS e parte(s) Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora